Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. AÇÕES DEIXADAS PELO DE CUJUS. MEIO INADEQUADO.

1. O Código de Processo Civil, no seu art. 666, traz como exceções ao procedimento do inventário e do arrolamento apenas os casos previstos na lei 6.858/80, quais sejam, os valores não recebidos em vida pelo de cujus referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, bem como as restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento até o limite de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

2. Há inadequação da via eleita para alvará judicial com o objetivo de levantamento de ações deixadas pelo falecido.

3. Recurso não provido.